Tribunal: TJDFT
Processo: 0773985-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de alimentos. Objeto. alimentos avoengos. Pretensão advinda de neto menor impúbere. Composição passiva. Avós paternos e maternos. Responsabilidade subsidiária e complementar. Obrigação inerente à solidariedade entre parentes. condição. Incapacidade total ou parcial dos pais de fomentarem as necessidades do filho (STJ, Súmula 596). Genitor falecido. Filho afeto à guarda da genitora. Situação de desemprego. Obrigação avoenga. Germinação. Fato incontroverso. Progenitores. Concorrência para as despesas do descendente. Obrigação natural e legal. Avôs materno e paterno. Assunção voluntária do encargo. Avó materna. Desobrigação. Avó paterna. Imposição da prestação. Profissional autônoma. Alimentos. Variáveis da equação que norteia a fixação da verba alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Ponderação. Mensuração adequada. Majoração. Inviabilidade. Pretensão alternativa. Modulação da base de cálculo do pensionamento. Alimentante. Eventual obtenção de vínculo empregatício. Fundamento. Evento futuro e incerto. Situação hipotética. Reconhecimento. Impossibilidade. Contrarrazões da alimentante. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau recursal. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação do alimentando conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por neto menor impúbere devidamente representado pela genitora, em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos que manejara em desfavor de seus avós paternos e maternos, julgara parcialmente procedente o pedido deduzido em oposição à avó paterna, impondo a ela o fomento de pensão alimentícia no correspondente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigorante, rejeitando o pleito exordial formulado em detrimento da progenitora materna.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do recurso cinge-se à aferição da adequação dos alimentos que foram originariamente impostos à progenitora paterna como obrigação inerente à solidariedade familiar, ou se comportariam majoração, sobretudo sob a ótica de que sua capacidade financeira não fora devidamente sopesada, debitando-lhe encargo desconforme com o que efetivamente pode suportar, em inobservância ao apreendido mediante o cotejo das variáveis da equação que norteia a mensuração do pensionamento devido ao neto.
III) Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso processual, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão da benesse.
4. A obrigação de prestar alimentos incumbe primordialmente aos pais, mas, quando demonstrado que não podem contribuir com quantia capaz de suprir as necessidades do filho, germina a obrigação, conquanto subsidiária e complementar, de os avós também contribuírem para a subsistência do descendente, em razão do vínculo de parentesco e do dever de assistência recíproca que os enlaça, estando sua aferição sujeita aos pressupostos que governam a eclosão e a mensuração da prestação alimentar, de molde a conferir lastro à responsabilização dos progenitores pelo pagamento da verba (CC, arts. 1.694 a 1.696; STJ, Súmula 596).
6. A mensuração dos alimentos, nomeadamente quando de natureza avoenga, deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pelas capacidades dos alimentantes, apreendidas em compasso com o princípio da razoabilidade e com as regras de experiência comum (CPC, art. 375), e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão das possibilidades contributivas dos obrigados, devem ser consideradas suas situações financeiras atuais, revestindo-se de substancial relevância a aquilatação do que efetivamente percebem mensalmente à guisa de remunerações/proventos, de forma a ser equitativamente alcançadas as verbas que podem fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas do respectivo destinatário (CC, art. 1.694).
7. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente a avó paterna, ora alimentante, por atualmente laborar como profissional autônoma, notadamente diante da constatação de que não mais se encontra provida de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão da solidariedade familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do neto devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser apreendido dos indícios que afloram dos autos, em importe que se desponta passível de ser por ela suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade e a proporcionalidade da prestação, determinando a manutenção da mensuração originariamente empreendida quando se revela coadunada às variáveis que devem norteá-la.
8. Não sobejando a alimentante inserta no mercado formal de trabalho e encerrando os alimentos obrigação de natureza diferida e continuativa em razão da relação da qual germinam, assim como da sua origem etiológica e destinação teológica, podendo ser modificados a qualquer momento em sede de ação revisional por terem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, desde que haja alteração da capacidade contributiva da obrigada ou das necessidades do destinatário, a formulação de pretensão vertida à automática modulação da base de cálculo da verba alimentícia na hipótese de restar a progenitora guarnecida de vínculo empregatício encerra pedido genérico e incerto, consubstanciando postulação condicional que não convive com as garantias inerentes ao devido processo legal, devendo ser refutada (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 505, I, 322 e 324).
IV) Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.